Tribunal: TJES
Processo: 5000989-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DISPENSA DE HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do
artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05, s
erão considerados créditos extraconcursais e,
portanto, não se submeterão à habilitação,
o
s
relativos às despesas com
a
administração do ativo,
sendo esta a
hipótese dos autos, na medida em que se está diante da execução de débito condominia
l
,
essencia
l
à manutenção do ativo
.
Precedentes.

II.
Consequentemente
, por corresponder a crédito
extraconcursal,
a execução do título executivo judicial tendo por objeto
despesas condominiais não
se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo
universal
, visto tratar-se de despesa necessária à administração do ativo.

III. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000989-19.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

A
GRAVAD
A
:
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE SERRA/ES no Processo nº 0003708-90.2015.8.08.0048, cujo
decisum

indeferiu o processamento do pedido de recebimento do crédito principal
nos
autos
originários
, via cumprimento de sentença,
por considerar que, tratando-se de crédito concursal, deverá ser submetido ao plano de recuperação, oportunidade em que limitou o cumprimento de sentença
ao valor referente aos honorários advocatícios
sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustentou que “
NÃO há a necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da falência, uma vez que os créditos provenientes de taxas condominiais são de natureza extraconcursal ligadas à realização do ativo, não havendo, portanto, qualquer implicação ou consequência para a ação de cobrança a Recuperação Judicial da Agravada.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, “
para afastar a necessidade de habilitação do crédito da Agravante perante o juízo universal da falência/recuperação judicial
” e, alternativamente, a concessão do efeito suspensivo, “
evitando-se atos processuais desnecessários pelo Agravante com evidente prejuízo a este
”.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida a fim de “
determinar o prosseguimento do feito permitindo que todo o crédito perseguido seja processado no juízo ‘a quo’ sem a necessidade de habilitação no juízo da falência/recuperação judicial.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito,
n
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

R
essalve-se, contudo,
o prescrito n
o artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05, ao dispor que s
erão considerados créditos extraconcursais e,
portanto, não se submeterão à habilitação de crédito,
o
s
relativos “
às despesas com arrecadação,
administração
,

realização do ativo
, distribuição do seu produto e custas do processo de falência
”,
sendo esta a
hipótese dos autos, na medida em que se está diante da execução de débitos condominiais, obrigação
propter rem
.

N
outras palavras, “
Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes
” (
STJ
; AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe de 07/04/2021).

N
esse sentido, revela-se assente a jurisprudência do e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes.

3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito.
Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/04/2021. (...) (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

Pontue-se, ademais, que referida compreensão restou alcançada por este órgão colegiado em caso análogo ao dos autos, envolvendo inclusive as mesmas partes, a saber, o recurso de agravo de instrumento 5005778-32.2021.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, julgado na Sessão de 31.01.2023.

L
ogo, por corresponder a crédito
extraconcursal,
a execução do título executivo judicial tendo por objeto
despesas condominiais não
se submeterá
aos efeitos da recuperação judicial, tampouco ao juízo
universal
, visto tratar-se de despesa necessária à administração do ativo,
nos termos do
artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05.

Posto isso,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a necessidade de habilitação do crédito principal no juízo universal.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR